Tribunal: TJMT
Processo: 0004162-49.2014.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004162-49.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), VALDECIR ROBUSTE TEIXEIRA - CPF: 490.720.309-82 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — MULTA ADMINISTRATIVA — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — MARCO INICIAL — DATA DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — APLICAÇÃO DO VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Impossível a análise das questões acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, bem como do cerceamento de defesa arguidas em exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, ante a ausência do processo administrativo ambiental, prova indispensável para exame da controvérsia.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.4162-49.2014.811.0007 (código:15879), declarou prescrito o crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição da pretensão executória, uma vez que ao crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo INDEA/MT não se aplica o CTN, mas o Código de Processo Civil e o Decreto no 20.910/32.

Aduz que não se pode aplicar ao processo administrativo desenvolvido pelo INDEA/MT, órgão integrante da Administração Pública Estadual, a Lei n.o 9.873/99, visto que destinada apenas aos órgãos da Administração Pública Federal, consoante o entendimento consagrado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que o art. 1° do Decreto no 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo qualquer previsão acerca da prescrição intercorrente, de modo que este ato normativo não pode ser aplicado em caso de eventual demora no processo administrativo.

Sustenta, ainda, que o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança do crédito somente se iniciou após o encerramento definitivo da discussão na esfera administrativa, pois enquanto tramitava o procedimento administrativo estava suspensa a exigibilidade do crédito, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id n. 29439990).

O apelado apresenta contrarrazões rechaçando as teses arguidas pelo apelante e, ao final, requer o desprovimento do apelo (págs.01/07 – id.n. 29439993).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso objetivando reformar a sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, declarou prescrito o crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

O recurso deve ser desprovido, entretanto.

Com efeito, ressai dos autos que Valdecir Robuste Teixeira foi notificado
em 03/03/2006
e
28/01/2014
para que apresentasse defesa ou regularizasse a situação descrita no
Auto de Infração n° 70273/2006, de 03/03/2006
, sob pena de aplicação das sanções penais estabelecidas pela Lei 7.138/1.999, alterada pelas Leis no 7.539/2001 e n° 7.575/2001 (Id. 29439964)

Em face disso, em
25/02/2014
apresentou defesa administrativa perante o Chefe do INDEA- Alta Floresta,

contudo, sem qualquer análise de tal peça, o autuante enviou a multa para ser inscrita na dívida ativa
(págs.01/02-id.n. 29439965, págs.01/03 -id.n. 29439966)

Após, em
30/06/2014
, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Valdecir Robuste Teixeira, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela
Certidão de Dívida Ativa no 20147849
, no valor de R$29.954,70 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) (págs.01/03 – id n. 29439956).

Irresignado,
em 08/10/2014
o executado, ora apelado, apresentou exceção de pré-executividade postulando a prescrição o crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/08-id.n. 29439963).

Devidamente intimado, o apelante impugnou à exceção de pré-executividade (págs.01/05-id.n. 29439973)

Posteriormente, sobreveio sentença de extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do crédito embasador da execução fiscal (págs.01/03 – id.n. 29439976).

Pois bem.

Na hipótese, considerando-se a natureza não-tributária do crédito executado, inaplicável à espécie as disposições do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

Neste viés, cabe salientar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC), determinou que o prazo de prescricional da dívida de origem não-tributária é o de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32
. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).
2. Recurso especial provido”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental ocorre com o término do processo administrativo
, veja-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CDA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[....] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para a execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo

(AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/7/2015). 3. Recurso Especial Provido.

(STJ, Resp: 1787749/MT - 2018/0321971-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA TURMA, Data da Publicação: DJe 30/05/2019) (g.n.)

No mesmo sentido é a Súmula 467 do STJ:

“Súmula 467 -
Prescreve em cinco anos
,
contados do término do

processo administrativo
,
a pretensão da Administração Pública

de

promover a execução da multa por infração ambiental
.
(Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (negritei)

Na hipótese dos autos,
o auto de infração

foi autuado em 03/03/2006
.
Logo,
apurando, o apelante, a ocorrência da infração administrativa
e
constituindo o crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos
,
o lapso para a propositura da execução fiscal

findaria em 03/03/2011
. Contudo, a
constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em

17/10/2013
, quando já havia fluido o prazo prescricional quinquenal, conforme consta da CDA n. 20147849 (págs.01/03 – id n. 29439956).

Portanto, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto, uma vez que se operou a prescrição do crédito, pois,
contado o prazo entre a data do auto de infração (03/03/2006)

e a inscrição definitiva do crédito não tributário
(17/10/2013)
, transcorreram mais de 07 (sete) anos.

A propósito:

“[...]
Nos termos da Súmula n. 467, do STJ e, em conformidade do REsp n.1.112.577/SP (Recurso Repetitivo), prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão de a Administração Pública promover a execução da multa por infração ambiental
[....]
(N.U 0012416-23.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APOS O VOTO DA RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2a VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1oVOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eis, ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A prejudicial ao conhecimento do mérito (prescrição) procede.

Com efeito, consoante expresso na CDA 20147849, tem-se que o débito sob execução foi originado da multa aplicada no Auto de Infração n. 70273/2006, cuja notificação se deu aos 03/03/2006 (fl. 23).

Logo, cabia à autoridade fiscalizadora (INDEA/MT) exercer o seu poder de polícia, apurando a ocorrência da infração administrativa e constituindo definitivamente o crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência da infração (
in casu
, até o dia 03/03/2011).

Contudo, conforme expresso à fl. 07, a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu aos 17/10/2013, quando já havia fluído o prazo prescricional quinquenal.

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

Isento o exequente/excepto do pagamento das custas processuais, pelo que o condeno ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes. [...]. (Id. 29439976).

Os embargos de declaração restaram rejeitados, com correção de ofício de erro material constatada na sentença:

[...] Ocorre que, o embargante procura inovar a tese alegando suposta contradição, afirmando que não houve prescrição por fundamento distinto do que antes alegou, entretanto, como já frisado, o julgamento da exceção de preexecutividade (
sic
) se deu com fundamento no Dec. 20.910/32, não na Lei 9.873/99.

Por fim, o fato de ser mencionado crédito tributário nas razões de decidir não maculam o
decisum
, haja vista tratar-se de mera (
sic
) erro material, de fácil correção.

Assim, vê-se claramente a inadequação do procedimento, uma vez que a irresignação apontada deveria ser objeto de procedimento próprio, qual seja, recurso de apelação.

Ante o exposto:

1) Assim, diante do exposto, recebo os embargos de declaração opostos, entretanto, nego-lhes provimento por não haver nenhuma contradição na decisão proferida nos autos.

Outrossim, havendo erro material quanto aos termos expressos na sentença às fls. 42 dos autos, por duas vezes, de ofício faço-lhe a correção para:

Onde se lê: ‘crédito tributário’

Leia-se: ‘crédito’

Ciência a parte embargante. [...]. (Id. 29439988, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário, proposta em 30 de junho de 2014, decorrente do não recolhimento de multa, no valor de R$ 29.954,70: vinte e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos, em razão de “
não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa
” (certidão de dívida ativa no 20147849, Id. 29439956, fls. 2/3).

Despacho ordenatório de citação prolatado na data de 19 de agosto de 2014 (Id. 29439958). Citação efetivada pelos correios em 9 de setembro de 2014 (aviso de recebimento juntado aos autos de origem em 23 de setembro de 2014, Id. 29384493, fls. 4).

No dia 8 de outubro de 2014, o apelado apresentou exceção de pré-executividade a alegar prescrição da pretensão executiva e cerceamento de defesa (Id. 29439963), bem como anexou àquela os seguintes documentos:
i
) auto de infração lavrado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT em 3 de março de 2006 (Id. 29439964, fls. 1);
ii
) dois (2) termos de notificação com data de recebimento nos dias 3 de março de 2006 e 28 de janeiro de 2014 (Id. 29439964, fls. 2/3);
iii
) defesa administrativa protocolada em 25 de fevereiro de 2014 (Id. 29439965); e
iv
) fotocópia de
mensagens de correio eletrônico
(Id. 29439966).

Pois bem.

O apelado foi autuado, em 3 de março de 2006, pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em razão da ausência de
vacinação de bovinos
exigida na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.138, de 13 de julho de 1999 (auto de infração, Id. 29439964, fls. 1), a evidenciar que se cuida de infração ambiental.

Art. 6o Os proprietários de animais e todos aqueles que, a qualquer título, os tenham em guarda, serão diretamente responsáveis por sua manutenção em boas condições de alimentação, saúde e bem-estar, como também pela adoção das práticas de profilaxia de doenças, proteção e saneamento ambiental, estabelecidas pela presente lei.

[...]

Art. 27 A profilaxia objetivando o controle ou a erradicação de doenças infecto-contagiosas dos animais poderá constar, entre outras medidas, da aplicação sistemática de vacinas de forma tática ou estratégica e/ou exames ou provas diagnosticas, de acordo com as características e peculiaridades específicas de cada doença, das espécies animais envolvidas e das condições epidemiológicas vigentes.

[...]

§ 2o A vacinação e/ou exames ou provas diagnosticas de que trata este artigo serão obrigatórios e deverão ser executados e custeados pelo proprietário.

§ 3o Nos casos de não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o INDEA/MT, por meio da presente lei, a executará de forma compulsória, cabendo ao proprietário indenizar todas as despesas e custos decorrentes desse fato, ficando ainda sujeito às penalidades previstas na presente lei.

§ 4o Os exames ou as provas diagnósticas de que trata este artigo, realizados por entidades públicas ou privadas e de interesse da Defesa Sanitária Animal, deverão ser comunicados em formulário próprio ao INDEA/MT. [...].

[...]

Art. 61 Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, as infrações à presente lei e respectiva regulamentação ficam sujeitas, isolada ou cumulativamente, à aplicação das seguintes sanções administrativas:

[...]

II - multa de R$ 38,00 (trinta e oito reais), por bovino, bubalino ou equídeo; por lote de 5 (cinco) suínos ou fração; por lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração; por lote de 100 (cem) aves ou fração, pela infração do Artigo 27 e seus parágrafos;

[...]

Parágrafo único. Constatado o não cumprimento do que dispuser o regulamento no tocante à comunicação de vacinações e/ou testes, ficam o proprietário e seu preposto impedidos de obter quaisquer documentos Zoosanitários por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de oficialização da referida vacinação, quando a comunicação for feita entre 01-14 dias após o prazo estabelecido pelo regulamento.

Art. 67 Considera-se infração a esta lei a inobservância a ela e a sua regulamentação, bem como às normas técnicas especiais e a quaisquer dispositivos que, por qualquer forma, se destinem à proteção da saúde animal, da saúde pública e do meio ambiente. [...].

No caso, a sentença considerou como marco inicial do prazo prescricional para execução da multa por infração ambiental o dia
3 de março de 2006
, data da primeira notificação do apelado para apresentação de defesa administrativa ou sanar a irregularidade (
vacinação de bovinos
), em desconformidade com o disposto no
verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

[...] O STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo (AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.2.2016; REsp 1.669.907/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1831003/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2019).

Nada obstante o desacerto da sentença quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão executiva, evidente a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de juntada do processo administrativo, visto que o prazo prescricional inicia com o encerramento deste.

Também, não é possível proceder ao exame do alegado cerceamento de defesa fundamentado na circunstância de que, não teria “
dado oportunidade de apresentar pronunciamento sobre qualquer decisão sobre a defesa apresentada
” (Id. 29439963, fls. 6), uma vez que a análise da questão está a depender da juntada do processo administrativo.

Dessa forma, as questões postas estão a demandar dilação probatória, o que não se apresenta admissível em sede de exceção de pré-executividade.

[...] a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras,
desde que desnecessária a dilação probatória
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho a divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.4162-49.2014.811.0007 (código:15879), declarou prescrito o crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição da pretensão executória, uma vez que ao crédito não tributário decorrente de multa aplicada pelo INDEA/MT não se aplica o CTN, mas o Código de Processo Civil e o Decreto no 20.910/32.

Aduz que não se pode aplicar ao processo administrativo desenvolvido pelo INDEA/MT, órgão integrante da Administração Pública Estadual, a Lei n.o 9.873/99, visto que destinada apenas aos órgãos da Administração Pública Federal, consoante o entendimento consagrado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que o art. 1° do Decreto no 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo qualquer previsão acerca da prescrição intercorrente, de modo que este ato normativo não pode ser aplicado em caso de eventual demora no processo administrativo.

Sustenta, ainda, que o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança do crédito somente se iniciou após o encerramento definitivo da discussão na esfera administrativa, pois enquanto tramitava o procedimento administrativo estava suspensa a exigibilidade do crédito, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/08 – id n. 29439990).

O apelado apresenta contrarrazões rechaçando as teses arguidas pelo apelante e, ao final, requer o desprovimento do apelo (págs.01/07 – id.n. 29439993).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

A Exma. Relatora, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido, ante a observação da prescrição.

Os Exmos. Des. Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, votaram no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, ante a visualização da inocorrência da prescrição da pretensão executória, bem como, a inocorrência do cerceamento de defesa.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Estado de Mato Grosso) sustenta que o ato sentencial reconheceu de maneira equivocada a prescrição, por adotar o regramento do Código Tributário Nacional, sendo que o presente crédito seria de natureza não-tributário, logo, a questão deve ser analisada com base no Decreto no 20.910/32.

A Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em seu voto, consigna que o Magistrado Singular agiu com acerto, eis que entre o auto de infração, e a inscrição definitiva do crédito em dívida ativa decorreu cerca de 7 (sete) anos.

Registra, ainda que:
o auto de infração foi autuado em 03/03/2006. Logo, apurando, o apelante, a ocorrência da infração administrativa e constituindo o crédito tributário no prazo de 05 (cinco) anos, o lapso para a propositura da execução fiscal findaria em 03/03/2011. Contudo, a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 17/10/2013.

Os Des. Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, nos respectivos votos, consignaram que o crédito é de origem não-tributária, e, inclusive, de natureza ambiental, a atrair a incidência da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Apontaram, então, que o termo inicial da contagem é o fim do procedimento ambiental, e por este não ter sido juntado, seria impossível observar a ocorrência da prescrição, bem como, analisar o cerceamento de defesa alegado.

Destarte, apontaram a impossibilidade da análise em razão de que esta hipótese demandaria dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada nos Votos de Divergência, ou seja, os votos apresentados pelos eminentes Vogais devem ser acompanhados.

Verifica-se, da exordial, que o Estado de Mato Grosso promoveu a presente Execução Fiscal a fim de satisfazer a relação creditícia existente com o Recorrido no montante de R$ 29.954,70 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais setenta centavos), a título do não pagamento de multa.

A multa tem como origem infração ambiental, pela não vacinação de animais (ID no 29439956). Como é sabido, a prescrição da pretensão executória nos executivos fiscais que tem como origem crédito ambiental, é regulada pela Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se o conteúdo:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(Súmula n. 467, Primeira Seção, DJe de 25/10/2010.)

Além desta consideração, há de se observar que, de fato, o Recorrido, no momento da apresentação da exceção de pré-executividade, não colacionou, na íntegra, o procedimento administrativo que deu origem à dívida.

Nesta toada, não seria possível analisar, com certeza, a ocorrência da prescrição, tampouco o cerceamento de defesa, eis que para este fim seria imprescindível a observação do processo administrativo.

Relevante registrar, também, que uma vez não colacionado o procedimento, não é possível realizar dilações a fim de sua obtenção, ante a regra disposta Na Súmula 393, também do STJ, veja-se:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula n. 393, Primeira Seção, DJe de 7/10/2009.)

Com estas considerações, ante a ausência do processo administrativo, e a impossibilidade da dilação probatória, há de se prover o apelo.

Dessa forma, peço vênia à Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Relatora do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
os eminentes Vogais, Des. Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Olveira, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022